Tribunal: TJMT
Processo: 1042009-03.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042009-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TERCIO MARIO CORREA DE MORAES JUNIOR - CPF: 016.586.991-73 (RECORRIDO), JULIANA MENDES DIAS - CPF: 091.624.266-80 (ADVOGADO), CAMILA GONCALVES SILVA - CPF: 118.942.256-51 (ADVOGADO), JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 006.397.862-86 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais e R$ 3.377,30 por danos materiais, em razão do cancelamento unilateral de voo sem oferta de reacomodação adequada, o que obrigou os consumidores a adquirirem novas passagens para chegarem ao destino.

II. Questão em discussão**

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno ou externo; (ii) se a modalidade tarifária contratada ("Tarifa Light") limita o direito ao reembolso integral quando o cancelamento parte da própria companhia; e (iii) se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento de voo por readequação da malha aérea constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.

4. As restrições da "Tarifa Light" quanto ao reembolso aplicam-se apenas aos casos de cancelamento voluntário pelo passageiro, não elidindo o direito à restituição integral quando o cancelamento é promovido pela própria transportadora.

5. A falha na prestação do serviço que obriga os consumidores a adquirirem novas passagens por conta própria ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, porém em patamar inferior ao fixado na sentença.

6. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder à diferença entre o montante gasto com as novas passagens e o valor já reembolsado pela companhia aérea, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos Autores, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b)

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 3.377,30 (três mil trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso/prejuízo, acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

No caso concreto, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro para o dia 12/06/2025, com saída de Cuiabá. Contudo, o voo foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, conforme comprovado por consulta ao site da ANAC e painéis de informação do aeroporto (id. 323718484 e 323718852).

Apesar disso, não foi oferecida reacomodação em voo posterior pela companhia, circunstância que levou os autores a adquirir, por conta própria, novos bilhetes em outra empresa aérea, ao custo de R$ 3.377,30.

A alegação da TAM de que o cancelamento decorreu de "readequação da malha aérea" não elide sua responsabilidade, pois tal fato constitui fortuito interno, risco próprio da atividade empresarial, incapaz de excluir a obrigação de indenizar.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.

A conduta de cancelar o voo e não oferecer reacomodação ou reembolso imediato, obrigando os passageiros a arcar com os custos da remarcação por meios próprios, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, comprometendo a confiança legítima no serviço contratado e afetando diretamente a programação dos consumidores.

No entanto, quanto ao valor da indenização por danos morais, embora reconhecida a falha e os transtornos decorrentes, os autores chegaram ao destino sem atraso significativo, de modo que o montante fixado na sentença se revela excessivo.

Por essa razão, entendo razoável a redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por autor, valor que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado que os autores desembolsaram R$ 3.377,30 com a aquisição das novas passagens e que houve reembolso parcial pela TAM no valor de R$ 585,84, referente às taxas aeroportuárias.

Importa esclarecer que a alegação de que o bilhete fora emitido sob a modalidade "Tarifa Light", com restrições quanto à devolução, não afasta o direito à restituição integral em caso de cancelamento promovido pela companhia aérea.

Assim, o valor da indenização por danos materiais deve ser ajustado para R$ 2.791,46, correspondente à diferença entre o valor gasto com as novas passagens e o montante já reembolsado, via agência de viagens contratada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor;

2)

Reduzir a condenação por danos materiais para R$ 2.791,46 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), correspondente à diferença entre o valor gasto com as novas passagens e o valor já reembolsado pela recorrente;

3)

Manter os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025